Tribunal: STF
Processo: RE 474381
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. SALÁRIO
   MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR ABONO. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA
   SOBRE O VALOR DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE.
                 A decisão agravada
   está em conformidade com o entendimento firmado por ambas as
   Turmas desta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.